Tribunal: TJSP
Processo: 1009326-83.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

ATO ADMINISTRATIVO. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES E DE INFORMAÇÕES DE SEU INTERESSE PARTICULAR. EX-POLICIAL MILITAR. O impetrante busca compelir a Administração a fornecer a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) para instruir pedido

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

ATO ADMINISTRATIVO. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES E DE INFORMAÇÕES DE SEU INTERESSE PARTICULAR. EX-POLICIAL MILITAR. O impetrante busca compelir a Administração a fornecer a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) para instruir pedido de aposentadoria especial perante o RGPS. Comprovação dos pressupostos da impetração. Certeza material e certeza jurídica. A controvérsia gravita em torno da existência do direito à obtenção dos documentos, sem investigar sobre a matéria relativa ao preenchimento dos requisitos para a aposentação. O art. 5o, XXXIII e XXXIV, "b", da CF, que garante a obtenção de certidões para defesa de direitos pessoais. Necessidade de retificação da CTC para constar a atividade especial desempenhada pelo impetrante e emissão de PPP e LTCAT para fins previdenciários. Inteligência da Portaria no 154/08 e dos arts. 7o e 8o da IN no 1/2010 do MPS, alterada pela IN SPPS no 3/2014, que estabelece a obrigatoriedade de emissão dos documentos pelo órgão responsável pelos assentamentos funcionais. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.